Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706822-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM, FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Analiso a Petição de Id. 23857116. Recebo a Emenda e admito o processamento do feito, considerado a informação de que houve a renúncia ao prazo recursal no autos do processo n° 0717972-69.2020.8.07.0000. A despeito de, segundo verifico, o feito ainda estar em tramitação, já que não certificado seu trânsito em julgado, reputo presente, em tese, o interesse processual dos demandantes para o manejo da presente ação rescisória. O tema será reanalisado em momento futuro, mormente após a formação do contraditório. A tutela de evidência, de outro lado, já foi indeferida na decisão de Id. 23849588, haja vista a necessidade de "análise mais pormenorizada, tanto sobre o cabimento da presente rescisória, com fundamento na norma legal invocada para seu processamento, como sobre o próprio acerto da tese jurídica deduzida pelos recorrentes", não havendo, quanto a este ponto, maiores questionamentos, mormente fundados em razões bastantes e adequadas, na petição em destaque. A tese do recorrente, quanto à necessidade de reconhecimento imediato de seu direito, mormente por meio da concessão de tutela de evidência, não me parece a princípio plausível, notadamente pela necessidade de perquirir os fundamentos invocados no acórdão cuja rescisão se objetiva. Nesses termos, reitero o INDEFERIMENTO. Cite-se o requerido na forma do art. 970 do CPC. Defiro o prazo de 20 (vinte) úteis dias para apresentação de defesa. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora